Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706800-75.2021.8.07.0008 RECORRENTE: RODRIGO SOUZA SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANALOGIA AO DESCONTO EM CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão do autor é de alcançar a limitação dos descontos das parcelas vinculadas aos contratos de mútuo em seu contracheque e conta bancária. Para tanto, alega o superendividamento nos termos do regramento da Lei no. 8.078/90, alterada pela Lei no. 14.181/2021. 2. “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Art. 54-A, §1o, CDC. 3. No caso, o procedimento do superendividamento não deve ser adotado, porquanto não corresponde à pretensão do autor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de abusividade nos contratos de empréstimo e de cartão de crédito celebrados com BRB. Afirma a implementação de descontos mensais superiores a 40% (quarenta por cento), em desrespeito à Lei Distrital 7.239/2023, o que ocasiona prejuízos para subsistência do recorrente e situação de superendividamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O entendimento formado no voto vencedor foi de que, na hipótese, não é possível a aplicação do rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021 porque o Autor não cumpriu com o procedimento estabelecido pelo pela lei de superendividamento, visto que não trouxe a relação de todas as dívidas, fontes, credores, proposta geral de pagamento e audiência prévia. (...) Em relação ao argumento de omissão na aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023, não assiste razão ao Embargante. Referida Lei Distrital estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. A aplicabilidade desta lei se restringe aos contratos celebrados posteriormente a sua vigência, sob pena de aplicação retroativa da lei civil. No caso dos autos, os contratos objetos da ação foram celebrados em data anterior a vigência da llei n. 7.239/23 (ID 65779021 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002